Tribunal: TCU
Processo: 015.151/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações contidas nos subitens 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário, proferido no TC 022.861/2018-1, que trata de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado do Ceará para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef

Inteiro teor:
Acórdão 779/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento dos subitens 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, por meio da decisão ora monitorada, o Tribunal determinou que os Municípios de Campos Sales/CE e Fortaleza/CE fossem comunicados acerca da necessidade de imediata recomposição à conta específica do Fundef, com recursos próprios daqueles municípios, de valores relativos a precatórios do Fundef indevidamente utilizados ou com regular aplicação não demonstrada, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial; Considerando que, devidamente cientificado, o Município de Campos Sales/CE não adotou as medidas necessária à recomposição do Fundef, em descumprimento ao subitem 9.1.7 do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário ; Considerando que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos e do Ministério Público concluíram que não há necessidade de recomposição dos cofres do Fundef pelo Município de Fortaleza/CE, objeto do subitem 9.1.8 do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário . ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", e art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, em relação ao Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário , em considerar não mais aplicável o cumprimento do subitem 9.1.8 e não cumprido o subitem 9.1.7, converter este processo em tomada de contas especial e realizar a citação solidária dos responsáveis arrolados na instrução da unidade técnica, observados os indícios de irregularidade e os valores devidos, a seguir indicados: Responsáveis Solidários: Município de Campos Sales/CE e Moésio Loiola de Melo (prefeito do município, gestão 2017-2020); Indício de Irregularidade: despesas realizadas com recursos de precatórios do Fundef em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação com gastos de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), configurando afronta ao art. 60 do ADCT da CF/1988 (atual art. 212-A da CF/1988) c/c o art. 21 da Lei 11.494/2007 (atual art. 25 da Lei 14.113/2020) e art. 70 da Lei 9.394/1996, bem como aos itens 9.2.3 e 9.4.2 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; Valores que compõem o débito: Valor (R$) Data de Origem Natureza (débito/crédito) (2.857.102,63) 12/7/2017 C 700.000,00 13/7/2017 D 130.000,00 24/7/2017 D 150.000,00 25/7/2017 D 75.000,00 27/7/2017 D 200.000,00 29/8/2017 D 220.000,00 20/9/2017 D 200.000,00 3/10/2017 D 200.000,00 18/10/2017 D 200.000,00 19/10/2017 D 51.000,00 25/10/2017 D 340.000,00 26/10/2017 D 240.000,00 1/11/2017 D 150.000,00 4/12/2017 D 220.000,00 8/12/2017 D 500.000,00 13/12/2017 D 100.000,00 13/12/2017 D 193.000,00 27/12/2017 D 250.000,00 10/1/2018 D 148.010,00 1/2/2018 D 235.000,00 5/6/2018 D 138.000,00 17/7/2018 D 21.000,00 5/9/2018 D 1. Processo TC- Processo 015.151/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campos Sales - CE; Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.